Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702252-26.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: SANDRO COELHO LINHARES MONTALVAO AGRAVADO: MOARA BIOESTIMULANTES AGROAMBIENTAIS LTDA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0744591-65.2022.8.07.0001 - id 175400407), que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu o arresto executivo (CPC 830), porque há nos autos endereços não diligenciados, e o cautelar, por inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como determinou a reiteração dos Ars de citação, dirigindo-os aos sócios da executada, cujos nomes, CPFs e endereços constam da petição id 168804296. Alega, em suma, que as infrutíferas tentativas de citação da agravada e de seus sócios possibilita a realização do arresto previsto no CPC 830, sustentando a intenção de ocultação da recorrida, cujos sócios constituíram uma nova empresa para oferecer os mesmos serviços prestados, utilizando-se o nome Araom Bioinsumos, ou seja, Moara de trás para frente. Acrescenta que a reiteração dos ARs de citação direcionados aos sócios da empresa agravada não terá efetividade, pois não foram localizados nos respectivos endereços. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial com a constituição de nova empresa. Requer a determinação do arresto. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não há que cogitar no arresto previsto no CPC 830, pois, ao contrário do alegado, ausente tentativa frustrada do ato citatório da agravada/executada, na pessoa dos seus sócios, não obstante o respectivo pedido (id 159172627 – autos principais), tendo em vista que não constou o CPF dos sócios, informado (id 168804296) somente após a intimação (id 168310177) do agravante. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR